Tribunal: TJSP
Processo: 1136730-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONTRATO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, ABANDONO DA OBRA E VÍCIOS NA EXECUÇÃO. RÉ REVEL. PRETENSÃO RECURSAL VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONTROVERSA A INEXECUÇÃO DO CONTRATO E A NECESSIDADE DE REPAROS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CASO CONCRETO QUE NÃO SE TRADUZ EM MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A SITUAÇÃO

Ementa:
CONTRATO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, ABANDONO DA OBRA E VÍCIOS NA EXECUÇÃO. RÉ REVEL. PRETENSÃO RECURSAL VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONTROVERSA A INEXECUÇÃO DO CONTRATO E A NECESSIDADE DE REPAROS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CASO CONCRETO QUE NÃO SE TRADUZ EM MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A SITUAÇÃO VIVIDA PELO AUTOR CAUSOU-LHE INEGÁVEL DESEQUILÍBIO EMOCIONAL A PONTO DE PROVOCAR ABALO EM SUA PERSONALIDADE. AUTOR QUE TEVE QUE ALTERAR A SUA ROTINA, BUSCANDO MEIOS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO E VER A OBRA CONCLUÍDA. Indenização devida, ARBITRADA EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido em parte.